Tribunal: TJSP
Processo: 2157128-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão do agravante, Policial Militar, lotado na Comarca da Capital, de ser transferido para a Comarca de Taubaté, onde reside sua esposa, funcionária pública municipal – Inadmissibilidade – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 – Não demonstrado, ademais, o indispensável

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão do agravante, Policial Militar, lotado na Comarca da Capital, de ser transferido para a Comarca de Taubaté, onde reside sua esposa, funcionária pública municipal – Inadmissibilidade – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 – Não demonstrado, ademais, o indispensável requisito do periculum in mora – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2157128-54.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000670018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157128-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
HENRIQUE GUIMARÃES, é agravado DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2157128-54.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.666
Agravo de Instrumento n.o 2157128-54.2020.8.26.0000
Feito originário no 1030073-75.2020.8.26.0053
Agravante: GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES
Agravado: DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Liminar Pretensão do agravante, Policial Militar, lotado na
Comarca da Capital, de ser transferido para a Comarca de
Taubaté, onde reside sua esposa, funcionária pública municipal
Inadmissibilidade Caráter satisfativo Inviabilidade, nos
termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92
Não
demonstrado, ademais, o indispensável requisito do periculum
in mora Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada à fl. 26 que, em
sede de mandado de segurança, indeferiu pedido do
agravante, Policial Militar, para ser transferido para o
5o BPMI, na Cidade de Taubaté, onde reside sua esposa,
funcionária pública municipal.
Requer o agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Denegado efeito suspensivo ativo (fls.
35/36), o recurso recebeu resposta (fls. 39/42).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2157128-54.2020.8.26.0000 E
desprovimento do recurso (fls. 47/49).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante, Policial Militar, visa à
reforma da r. decisão agravada para que possa ser
transferido para o 5o BPMI, na Cidade de Taubaté, onde
reside sua esposa, funcionária pública municipal.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão
da medida liminar, devendo adequar-se aos estreitos
limites da plausibilidade da medida, sob pena de adentrar
ao mérito da ação.
No caso em questão, a pretensão do
agravante assume nítido caráter satisfativo e, como tal,
encontra óbice no artigo 1.o, § 3.o, da Lei Federal n.o
8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que
esgote, no todo ou parte, o objeto da ação ajuizada contra
o Poder Público.
Ainda
que
assim
não
fosse,
não
se
vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo, caso a concessão da transferência seja feita
apenas ao final da ação.
Assim, não comprovada a existência do
indispensável requisito do periculum in mora, a manutenção
do r. decisum ora hostilizado é medida que se impõe.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2157128-54.2020.8.26.0000 E
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator